Tribunal: TJBA
Processo: 8060408-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060408-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, EMERSON LOPES DOS SANTOS, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: GIOVANNA SOUZA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RUY GALVAO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROGRAMA ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). OMISSÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação cível ajuizada pela consumidora, ora embargada, contra instituição de ensino superior, visando o reconhecimento de propaganda enganosa em razão da ausência de informação clara sobre a inaplicabilidade do Programa Estudantil Privado (PEP) ao curso de medicina.

2.Sentença de procedência dos pedidos, com a condenação da instituição por falha na prestação de serviço educacional.

3.Interposição de apelação cível pela instituição de ensino, desprovida por acórdão que reconheceu a publicidade inadequada como determinante para indução da parte apelada em erro.

4.Oposição de embargos de declaração pela parte vencida, alegando omissão na análise de provas documentais juntadas aos autos, especialmente material publicitário que indicaria a exclusão do curso de medicina do PEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre provas documentais que, segundo a embargante, comprovariam a adequação da publicidade quanto à exclusão do curso de medicina do programa PEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, desde que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. O acórdão embargado não se mostra omisso, pois enfrentou de maneira clara e suficiente os argumentos e provas relevantes, inclusive os documentos publicitários e notas técnicas mencionadas, concluindo que não restou demonstrada a divulgação clara da restrição do PEP ao curso de medicina.
8. Ressaltou-se que a omissão alegada revela, em verdade, inconformismo com o conteúdo do julgado, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.
9. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça reforça que, inexistindo vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados: “Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJe 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de omissão no acórdão recorrido, quando este enfrenta de modo suficiente as alegações e provas constantes dos autos, impede o acolhimento de embargos de declaração que visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJe 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8060408-65.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e embargada GIOVANNA SOUZA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.